Tribunal: STF
Processo: HC 208625
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Dosimetria da pena. Conversão da pena privativa de liberdade. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 691.711, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 273, § 1º-A e § 1º-B, I e II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, “mantendo, a condenação de (...) e (...) como incursos no artigo 273. §1ºA e §2º I e II, mas declarando a inconstitucionalidade do preceito secundário das referidas normas e ajustando as penas dos acusados de acordo com o previsto no artigo 33. caput e §-1º da Lei 11.343/06 para 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto”.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 691.711, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, preliminarmente, que, o acórdão do Tribunal estadual foi “prolatado antes do julgamento de 17 de março de 2021 onde o Plenário do STF, por maioria, [decidiu} que: ‘É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu parágrafo 1º-B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária (reclusão de 1 a 3 anos, multa)”.



6. Além disso, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal e defende a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Isto porque “o paciente preenche todos os requisitos legais do artigo 59 do código penal – primário, sem antecedentes criminais, ocupação licita, e depende de seu trabalho para sobreviver”. 



7. Por fim, a defesa ressalta a inexistência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta aos acionantes para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Cumulativamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. No caso, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão. O Tribunal estadual fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão). Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes manteve a pena este patamar. Em seguida, aplicou a minorante prevista no no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, reduzindo a pena em 1/2, sob os seguintes fundamentos:



    “Na terceira entendo ser o caso de aplicação da redutora de pena no patamar de 1/2. 



    Os réus não integram associação voltada à importação ilegal de produtos e não ostentam perfil pessoal que surgira selam dados à prática de crimes. 



    O que fizeram foi importar. de maneira regular. produtos permitidos em outros países, porem, que, aqui, eram submetidos ao controle da AN VISA. 



    No enanto. pela quantidade de material apreendida. inegável que pretendiam comercializa-lo com alguma reiteração, pratica que, como se viu acima, é ilegal. 



    Assim, a fração eleita representa um balanço razoável de todo o contexto” (grifei). 



13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



14. Além disso, o STF já decidiu que não é possível a substituição da pena fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15. Com relação ao regime inicial, verifico que a matéria não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



16. Ainda que assim não fosse, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime semiaberto encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Tal como assentou o Tribunal estadual, “os réus não apresentam perfil perigoso e não estão ligados a estruturas cie contrabando ou adulteração de qualquer tipo de material. No entanto, mantinham grande quantidade de material de maneira irregular”. 



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator